Tribunal: CARF
Processo: 11050.721468/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, e. O autuado deixou de prestar informação sobre carga no prazo estipulado pelo artigo 8o da Instrução Normativa SRF no 102/1994.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.721468/2013-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.219 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
WORLD CARGO - LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e”. O autuado
deixou de prestar informação sobre carga no prazo estipulado pelo artigo 8o da
Instrução Normativa SRF no 102/1994.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-010.217, de 21 de dezembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10907.722278/2013-12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo Costa Marques d ́Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
A presente lide administrativa fiscal/aduaneira tem como objeto o julgamento de
Recurso Voluntário apresentado em face de decisão de primeira instância proferida no âmbito da
DRJ, que julgou improcedente a Impugnação apresentada, nos moldes do Auto Infração
constante no processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.721468/2013-95
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.219 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.721468/2013-95

Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB.

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:  A interessada não é o sujeito passivo da obrigação;
 A penalidade fere princípios constituciona
 Não houve prejuízo à Fiscalização;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
 Pede a sua participação na sessão d
”

A ementa do Acórdão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, os fatos, as
provas, documentos e petições apresentados aos autos deste
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.219 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.721468/2013-95

procedimento administrativo fiscal/aduaneiro e, no exercício dos
trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros,
conforme Portaria de Recondução e Regimento Interno, apresenta-se este
voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o
tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Cabe registrar, inicialmente, que o contribuinte não contestou o mérito
principal de forma substancial, que é a não prestação de informação
aduaneira.
Simplesmente alegou de forma genérica que cumpriu as obrigações
acessórias, alegou não ter responsabilidade por tal prestação de
informação, solicitou que seja reconhecida a denúncia espontânea, a
prescrição intercorrente (denominou como “preclusão) e questionou a
proporcionalidade e razoabilidade da multa.
São essas as matérias que serão objeto do presente julgamento.
Preliminarmente, nenhuma das hipóteses previstas no Art. 59 do Decreto
70.235/72 ocorreu, razão pela qual estão mantidas as integridades e
validades do lançamento e do julgamento de primeira instância.
As matérias da prescrição intercorrente, da denúncia espontânea e da
razoabilidade e proporcionalidade da multa são orientadas pelas Súmulas
Vinculantes CARF n.o 2, n.o 11 e n.o 126, transcritas a seguir:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006 O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
(...)
Súmula CARF no 11 Aprovada pelo Pleno em 2006 Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante, conformePortaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
(...)
Súmula CARF no 126 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018 A
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”
Os pedidos devem ser negados com base nos enunciados sumulares.
E sobre a ausência de responsabilidade, tal alegação não procede visto
que sua responsabilidade decorre da sua condição de representante do
transportador estrangeiro. Como representante, deve prestar as
informações sobre os manifestos, conhecimentos de carga e cargas
descarregadas ao Siscomex.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.219 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.721468/2013-95

De acordo com o previsto nos artigos 4.o e 5.o da Instrução Normativa
RFB no 800/2007, o sujeito passivo da presente lide administrativa é
equiparado ao transportador:

“Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.”
Desse modo, o pedido a respeito da responsabilidade do sujeito passivo
deve ser igualmente negado.
Diante do exposto e com base nas mesmas razões de decidir da decisão a
quo, as preliminares devem ser rejeitadas e deve ser NEGADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Fl. 191
DF CARF MF
Original